Tribunal: TJSP
Processo: 2280108-61.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.
2. Alegação de omissão e contradição do acórdão diante do suposto não enfrentamento de matérias aduzidas no recurso.
3. Não

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.
2. Alegação de omissão e contradição do acórdão diante do suposto não enfrentamento de matérias aduzidas no recurso.
3. Não subsistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015). Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
4. Embargos de declaração rejeitados.